Tribunal: TJMT
Processo: 1039379-36.2023.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039379-36.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERICA PATRICIA DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 014.112.741-48 (APELADO), ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE RELIGAÇÃO IRREGULAR COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica. A autora alegou que, embora adimplente, teve o fornecimento suspenso sob a justificativa de religação clandestina não comprovada. A sentença fixou indenização no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o desligamento da unidade consumidora em 10.11.2023 decorreu de religação irregular que autorizasse a suspensão imediata do serviço com base na Resolução ANEEL nº 1.000/2021; (ii) saber se houve ilicitude na conduta da concessionária ao suspender o fornecimento; e (iii) saber se estão presentes os pressupostos do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 exige prova inequívoca de religação irregular para justificar o corte imediato. No caso, a concessionária não apresentou Termo de Ocorrência e Inspeção, registro fotográfico ou qualquer documento técnico que comprove a infração.

4.

A simples anotação em sistema interno não configura prova válida. A ausência de elementos técnicos comprobatórios inviabiliza a aplicação da exceção prevista no art. 367 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

5.

A suspensão do serviço essencial por seis dias, sem justificativa adequada e sem comprovação de religação clandestina, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC.

6.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais está em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e jurisprudência da Câmara, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação cível desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar, por meio técnico idôneo, a religação irregular da unidade consumidora para justificar a suspensão imediata do fornecimento. 2. A ausência de comprovação caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, nos termos do art. 14 do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, § 2º, e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1007863-35.2018.8.11.0015, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2020, publ. 23.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Érica Patrícia dos Reis Oliveira.

Na origem, alegou a autora que, embora estivesse adimplente com suas faturas, teve indevidamente interrompido o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora no dia 10/11/2023, sendo informada que a suspensão decorreu de alegada ligação clandestina. Aduziu ter sofrido prejuízos materiais com descarte de alimentos e necessidade de hospedagem em hotel, requerendo indenização por danos morais e materiais.

A requerida, ora apelante, sustentou em contestação que o fornecimento de energia foi suspenso inicialmente em 03/07/2023 por inadimplemento, que não houve pedido de religação após o pagamento da fatura em atraso, e que a unidade foi religada de forma irregular pelo consumidor, sendo posteriormente realizado o desligamento por equipe da concessionária no dia 10/11/2023. Defendeu a legalidade de sua conduta e a inexistência de ato ilícito ou dano moral a indenizar.

Proferida sentença, o juízo de origem concluiu que, à época dos fatos, não havia débitos pendentes e que a empresa não comprovou a irregularidade alegada, além de não justificar a permanência da unidade consumidora sem fornecimento de energia por seis dias. Por conseguinte, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Sustenta, em apelação, a inexistência de falha na prestação do serviço e exercício regular de direito diante de religação irregular promovida pela consumidora. Aduz a legalidade do procedimento de corte conforme regulamento da ANEEL e ausência de dano moral indenizável. Requer a reforma da sentença para afastamento da condenação.

Em contrarrazões, a apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento da apelação quanto aos pontos que configuram inovação recursal, ausência de interesse recursal e preclusão consumativa. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAND E OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Como visto, a controvérsia em sede recursal cinge-se a três pontos centrais: (i) se o desligamento da unidade consumidora da apelada em 10/11/2023 decorreu de auto-ligação irregular que justificasse a suspensão imediata prevista na Resolução ANEEL nº 1.000/2021; (ii) se houve ilicitude na conduta da concessionária; e (iii) se está caracterizado o dano moral indenizável.

A apelante invoca, para justificar o corte realizado em 10/11/2023, o disposto no art. 367 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, segundo o qual “
A distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento da unidade consumidora religada com débito pendente ou que tenha sido religada por qualquer pessoa não autorizada
.".

Entretanto, a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 impõe à concessionária o dever de seguir procedimentos formais rigorosos na constatação de irregularidades, especialmente nos casos de desvio de energia ou interferência no sistema de medição.

Assim, a alegação de exercício dessa prerrogativa excepcional exige comprovação inequívoca da religação irregular, o que, no caso, não se verifica. A concessionária não apresentou qualquer documento técnico ou termo que comprove a ocorrência da suposta infração.

Nos documentos juntados em contestação, nota-se que a concessionária limitou-se a registrar, de forma unilateral, o código interno “
0236 – corte auto-religado com débito
” na ordem de serviço de 10/11/2023, sem emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem registro fotográfico, sem laudo, sem prova de religação clandestina. qualquer elemento técnico que comprove a religação ilícita.

O ônus de demonstrar a ocorrência da situação excepcional que autoriza a suspensão imediata recai sobre a própria distribuidora. A invocação da Resolução ANEEL, portanto, não socorre à concessionária, pois o dispositivo em comento não autoriza a atuação arbitrária, sem comprovação da irregularidade que justifique o corte. Ao contrário, impõe o dever de agir com cautela e respeito à boa-fé do consumidor, sob pena de responsabilização objetiva pela interrupção indevida do serviço essencial.

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara, adotado em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORELIGAÇÃO DO CONSUMIDOR – INDEMONSTRADA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL “IN RE IPSA”- REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I -
Embora a ré, ora apelante, insista que a medida de desligamento da unidade consumidora tenha decorrido em razão da autoreligação realizada pelo autor, ora apelado, fato é que tal tese não passa de mera alegação, haja vista que desprovida de qualquer alicerce probatório.
II – Insta consignar que a simples apresentação de telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios não são provas hábeis, como tenta fazer crer a ré, ora apelante, para demonstrar a suposta irregularidade imputada ao autor, ora apelado. III - Tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil . III - Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao desligar a unidade consumidora pertencente ao autor, ora apelado, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados ( Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17). [...] (TJ-MT 10078633520188110015 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

Assim, corretamente, a sentença que reconheceu a ilicitude da conduta da concessionária.

Dos Danos Morais

Ademais, a concessionária de energia elétrica enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, tratando-se de uma relação de consumo, sua responsabilidade pelos danos causados ao consumidor é objetiva, conforme dispõe o artigo 14 do CDC. Portanto, responderá por defeitos no serviço prestado, independentemente de culpa ou dolo.

Com relação ao
quantum
indenizatório,saliento que a indenização tem finalidade compensatória e didático-pedagógica, devendo ser fixada levando-se em consideração o sofrimento ocasionado à vítima, sua função de inibição da conduta ilícita e o nível econômico das partes.

No caso concreto, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, decorrente de falha na prestação do serviço, perdurou por aproximadamente seis dias, sem justa causa e sem que a concessionária tenha adotado diligência mínima para restabelecer o serviço ou justificar o corte.

O valor fixado pelo juízo singular a título de danos morais (R$ 10.000,00) merece ser mantido, pois se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso, além de estar dentro dos parâmetros da jurisprudência desta Câmara em casos similares (TJ-MT 10078633520188110015 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020).

Deixo de analisar as preliminares aventadas pelo apelado, em razão do resultado do julgamento, privilegiando o princípio da economia processual e a solução de mérito, conforme art. 488 do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 17%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025